Tribunal: TJSP
Processo: 2256588-43.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Extinção do feito executivo – Interposição de agravo de instrumento – Descabimento – Inequívoca natureza de sentença da decisão recorrida, impugnável por meio de recurso de apelação – Inteligência do art. 1.009 do Código de Processo Civil – Erro grosseiro que obsta o conhecimento do recurso – Lineamento doutrinário – Recurso não-conhecido